Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015972-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (AGRAVANTE), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVANTE), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (AGRAVADO), LUIS PAULO ZOLANDEK - CPF: 048.151.779-02 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - CPF: 050.981.809-96 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NUSS DE FREITAS - CPF: 071.378.839-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 366.836.989-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTITUIÇÃO IMEDIATA DA AGRAVADA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DE BEM LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO STJ – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA (MATERIAL) SUFICIENTE À DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES POR PARTE DA FIEL DEPOSITÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que tenha sido anulado acórdão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo alteração fática (material) suficiente para decretar a destituição da parte como fiel depositária de bem litigioso, impõe-se o indeferimento do pedido nesse sentido, posto que o julgado da instância superior não tratou de tal assunto, mas apenas determinou nova apreciação de embargos de declaração, de modo que deve ser dada à parte contrária a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa acerca do pedido de destituição, mantendo-se a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos (Numeração Única: 1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE) proposta por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
,
indeferiu

o
pedido de imediata destituição da requerente Arapongas da condição de depositária fiel do bem objeto do litígio, devolvendo-o à COPAGRO e José Marcelo Copanski, entendendo que inexistiu alteração fática suficiente que justificasse a revogação do sequestro.

Em síntese, a Agravante, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, bem como o recolhimento das custas, alega que “(...)
O início do imbróglio data de um suposto negócio jurídico ocorrido no ano de 2011, no qual a Agravada (Arapongas) teria realizado a venda de sementes de milho para os agravantes pelo montante de R$2.074.704,63 (dois milhões, setenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e sessenta e três centavos), por meio de contrato verbal, recebendo como garantia a Fazenda Vila Lopes II, registrada na matrícula no 1.654 do CRI de Cláudia. Após intercorrências na relação entre as partes, foi manejada Ação Declaratória, que tramita sob o no 1790-73.2013.8.11.0101, a fim de reconhecer a nulidade do negócio jurídico supracitado. Essa lide resultou em acórdão favorável para a Agravada, reconhecendo a validade de um contrato verbal em um pacto comissório (...)”; que “(...) Com essa decisão, fora ajuizada tutela cautelar antecedente, ação de origem desses autos, visando obter o sequestro da fazenda, incluindo os bens móveis e os maquinários que a guarneciam, além de toda a sua produção. Deferido o sequestro, a Arapongas interpôs agravo de instrumento, tramitando sob o no 1001122- 82.2022.8.11.0000, requerendo sua nomeação como depositária da fazenda objeto do litígio, o que foi deferido liminarmente”.

Aduz que “(...)
Em paralelo tramitava no C. Superior Tribunal de Justiça o AREsp no 2323410/MT, com objetivo de reformar o acórdão proferido por este Eg. Tribunal, haja vista a cristalina violação ao artigo 108 do Código Civil, além da TP 4249, que por força da decisão do Min. Og Fernandes do C. STJ sobrestou os autos de origem do presente agravo, até o julgamento do supracitado recurso especial”; que “(...) Vislumbrando a plausibilidade do direito das agravantes, em 25 de abril de 2023, o e. Ministro Marco Buzzi, do C. Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão anteriormente proferido por este Eg. Tribunal, devolvendo os autos para novo julgamento (...)”.

Defende que “(...) o provimento do recurso especial, por si só, demonstra a necessidade de revisão do conteúdo das decisões proferidas no presente feito, já que todas estão ancoradas, exclusivamente, no argumento da necessidade de assegurar o cumprimento do que restou decidido no processo no 1790-73.2013.811.0101, devidamente anulado pelo C. STJ”; que “(...) O reconhecimento pelo C. STJ da plausibilidade da tese jurídica da Agravante no referido processo principal, até mesmo na linha da própria argumentação desenvolvida nas decisões proferidas no presente feito que visa assegurar o futuro cumprimento do acórdão, reclama a necessidade de imediata alteração do depositário fiel no processo, sobretudo diante da manifesta probabilidade de total reforma do que restou decidido anteriormente por este Eg. Tribunal de Justiça, ante as nulidades absolutas que incidem sobre o negócio jurídico que, necessariamente, deverão ser novamente enfrentadas”.

Diz que diante do quadro apresentado, formulou-se “(...)

pedido ao juízo a quo, expondo a alteração na situação fática e demonstrando a anulação do acórdão principal, a fim de pleitear a destituição da agravada da condição de depositária fiel da fazenda objeto do litígio, devolvendo-a às agravantes (...)”; no entanto, o Juízo “a quo” negou o pleito sob o argumento de inexistência de alteração fática suficiente que justificasse a revogação do sequestro.

Sustenta que “(...) se a anulação do acórdão utilizado como principal argumento para o deferimento do sequestro e da nomeação do depositário não é uma alteração jurídica que justifique a revogação da medida, o que poderia ser? Ademais, com a perda do objeto da TP 4249-MT, não subsiste atualmente qualquer decisão oriunda do C. STJ que impediria o juízo a quo de analisar a repercussão tanto do provimento do recurso especial, bem como da necessidade de destituir a agravada da condição de depositária fiel do bem objeto da presente demanda. Além disso, a posse da fazenda foi assegurada a agravada tão somente na condição precária de depositária fiel e com fundamento exclusivo no acórdão exarado nos autos n. 1790-73.2013.8.11.0101, cuja eficácia jurídica foi impactada a partir do provimento do recurso especial interposto pelas agravantes. Sendo assim, por afrontar diretamente o mérito da lide, desconsiderando a perda do objeto da tutela provisória que sobrestava os autos e fechando os olhos a anulação do fundamental acórdão da ação declaratória, pilar da decisão anterior, pelo C. STJ, a decisão a quo deve ser reformada, a fim de destituir imediatamente a agravada da condição de depositária fiel da Fazenda Vila Lopes, de matrícula 1.654 do CRI local, juntamente com todos os bens móveis que a guarnecem, devolvendo-a as agravantes”.

Afirma ser necessária a reforma da decisão, em razão de risco de dano iminente, pois a Agravada vem dilapidando o patrimônio das Agravantes e, para enriquecimento ilícito às suas custas, apropriando-se das colheitas (safra de soja 2022/2023), que valem mais que a integralidade da dívida.

Alega que a anulação da decisão pelo STJ, diante da posse precária da Agravada sobre o imóvel em litigio, demonstra a necessidade de destituição do depositário fiel. E mais, que não há decisão que assegure a posse do imóvel, como depositária fiel à Agravada.

Destaca a necessidade de concessão da tutela antecipada de urgência, alegando a presença dos requisitos autorizadores.

Requer : “(...) a) a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita pars, determinando a destituição imediata da agravada do posto de depositário fiel dos bens sequestrado e devolvendo a posse da Fazenda Vila Lopes II, registrada na matrícula no 1.654 do CRI de Cláudia, juntamente com todos os seus bens móveis e maquinários, para as agravantes, sob pena de multa diária a ser estipulada por V. Exa; b) a intimação da agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, nos moldes legais; c) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para reformar a decisão, determinando a destituição da agravada do posto de depositário fiel dos bens sequestrado e devolvendo a posse da Fazenda Vila Lopes II, registrada na matrícula no 1.654 do CRI de Cláudia, juntamente com todos os seus bens móveis e maquinários, para as agravantes; d) Ainda no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a obrigação da agravada de depositar em juízo todos os frutos civis decorrentes do depósito, especialmente resultado da safra de soja 2022/2023 e safrinha de milho 2023”.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando-se preliminarmente pela existência de coisa julgada – preclusão “pro judicato” – eis que as matérias foram abordadas anteriormente, havendo decisão do STJ – sendo a rediscussão inviável. No mérito, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se deve ou não ser mantida a decisão que,
nos autos (Numeração Única: 1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE) proposta por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
em desfavor de
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRO(S)
, ora Agravantes,
indeferiu

o
pedido de imediata destituição da requerente Arapongas da condição de depositária fiel do bem objeto do litígio, devolvendo-o à COPAGRO e José Marcelo Copanski, entendendo que inexistiu alteração fática suficiente que justificasse a revogação do sequestro.

Primeiramente, posiciono-me no sentido de que a preliminar de preclusão e da coisa julgada se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Não se pode esquecer que o que está em análise é a viabilidade ou não de deferimento do pedido de destituição imediata da Agravada da condição de fiel depositário do bem litigioso.

E dentro dessa ótica, não há como impingir de ilegal a decisão interlocutória combatida.

É que as Agravantes, a meu viso, apesar de alegar, não comprovaram que a Agravada, na condição de fiel depositária, descumpriu com suas obrigações, cabendo à parte Agravada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Frise-se que a decisão do eminente Sr. Ministro do STJ - MARCO BUZZI, Relator do AREsp no 2323410/MT,
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração n. 0001790-73.2013.8.11.0101
e
DETERMINAR a devolução dos autos a este Tribunal para enfrentamento das teses expressamente consignada na petição dos aclaratórios, em novo julgamento.

Diz o referido julgado, o qual transcrevo em parte:

“(...) O inconformismo merece parcial provimento.

1. Observa-se da leitura do aclaratórios apresentados na origem que a recorrente sustentou, perante a Corte Estadual, as omissões ora sumariadas no presente relatório, as quais não foram objeto de sequer uma linha de exame no acórdão juntado às fls. 2579/2586 (e-STJ).

Assim, quanto à ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, calcada no fato de o Tribunal de origem ter rejeitado os embargos de declaração, razão assiste à parte recorrente ante a manifesta ausência de tratamento de motivação adequada, de modo que a matéria que ora se pretende trazer no presente recurso especial se encontra obstada de ser examinada na oportunidade diante da ausência de enfrentamento e debate na origem, inobstante tenha sido devidamente provocada.

E, como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que deve ser acolhida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, quando houver deficiência na prestação jurisdicional realizada na origem, em razão de omissão a respeito de pontos relevantes para o deslinde do feito.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA QUANTO À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Embora o julgador não esteja obrigado a responder um a um dos argumentos sustentados pela parte postulante, ao fundamentar sua decisão, não deve se omitir acerca de pontos essenciais ao bom andamento do processo, sob pena de violar o art. 1022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, tendo o Tribunal a quo deixado de analisar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia, adequada a determinação de retorno dos autos para o saneamento da omissão.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1111044/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018)

Desta forma, considerando que a referida tese foi posta à apreciação do Tribunal a quo, sem que houvesse, contudo, quando do julgamento dos embargos declaratórios, pronunciamento judicial a respeito, devem ser devolvidos os autos à Corte Estadual a fim de que profira novo julgamento, sanando a omissão apontada.

2. Ante o exposto, dou parcial provimento ao reclamo para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira novo julgamento, com enfrentamento das teses expressamente consignadas na petição dos aclaratórios pelos embargantes.

Por conseguinte, julgo prejudicada a TP 4249/MT, devendo a presente decisão ser acostada àqueles autos.

Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 25 de abril de 2023.

Ministro MARCO BUZZI

Relator”.

Entretanto, o simples fato de anulação do acórdão não possui o condão de alterar a situação fática (material), ao ponto de revogar a condição da Agravada – de depositária fiel do bem.

Nesse aspecto, convém salientar que não há determinação superior alguma,
mas apenas que haja novo julgamento
.

Ademais, verifica-se que em face da decisão do eminente Ministro Relator foi interposto Agravo Interno, o qual até o momento encontra-se pendente de apreciação.

Portanto, deve ser mantida a decisão do Juízo “a quo”, a qual reproduzo em parte:

“(...)
importante constar que essa magistrada não recebeu qualquer comunicação do Superior Tribunal de Justiça noticiando a retomada da marcha processual, acredita-se que pela ausência de trânsito em julgado do recurso. Percebe-se que o Recurso Especial interposto pelos requeridos já tumultuou os autos em outras oportunidades, vez que primeiramente, foi negado seguimento (abre aqui um parênteses para reportar que o agravo de instrumento n° 1001122-82.2022 foi julgado prejudicado após a negativa de seguimento do recurso especial); após recurso dos requeridos,
o recurso especial, que antes havia sido negado seguimento, foi provido para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e determinar novo julgamento dos embargos de declaração, sem adentrar ao mérito do recurso em si, por ausência de manifestação do juízo de piso. Em consulta processual ao site do STJ pude verificar que o recurso ainda não transitou em julgado. O agravo de instrumento n° 1001122-82.2022.8.11.0000 encontra-se na mesma situação processual. Percebe-se que quando foi proferido o acórdão este foi dado em situação processual diversa (o Recurso Especial havia sido inadmitido). Está pendente no respectivo agravo de instrumento a análise de Embargos de Declaração, estando o respectivo processo sobrestado por decisão judicial (decisão proferida no Agravo em 10.02.2023- ID n°157780692). Logo, entendo que inexiste alteração fática/jurídica, por ora, a justificar a revogação da decisão de sequestro proferida neste feito, de forma cautelar e sem manifestação da parte contrária. 2. Determino que seja a parte autora intimada a manifestar quanto ao pedido de id n° 11956918 e documentos, bem como para que cumpra o item “2” da decisão de id n° 106438583 – “2. INTIMAR a parte autora quanto a petição de id n° 95925421, para que justifique o fato de não haver produto depositado na empresa YELLOW AGROINDUSTRIAL LTDA em Terra Nova do Norte/MT, já que ao id n° 91550910 informou ter depositado a soja naquela localidade, e ainda a decisão de id n° 93632297: “determino que a parte autora traga aos autos relatório informando onde estão localizados os bens sequestrados, apresentando as provas pertinentes de que ali estão, e informe, ainda, a possibilidade de que os bens sejam deixados dentro da Fazenda sequestrada, sem que sejam deixadas sob sol e chuva (existência de barracões para isso, por exemplo); sob pena de destituição do encargo de depositário fiel”.
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023